Tribunal: TJMT
Processo: 1034805-42.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034805-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR CARDOSO - CPF: 063.023.311-02 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVER LUCIANO VENANCIO - CPF: 004.200.451-98 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado e contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que indeferiu pedido de cancelamento da audiência de instrução e julgamento sob a alegação de que a realização do ato processual, sem a juntada do laudo pericial referente à extração de dados de celulares apreendidos, comprometeria o direito de defesa do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a realização da audiência de instrução e julgamento antes da juntada do laudo pericial referente à quebra de sigilo telefônico configura constrangimento ilegal, em razão de possível prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não existe previsão legal que condicione o início da instrução criminal à conclusão ou juntada do laudo pericial, sendo
possível a realização da audiência de instrução independentemente da sua apresentação.

4.
Parte do laudo pericial já foi juntada aos autos, inexistindo prejuízo imediato à defesa, que poderá exercer o contraditório em momento oportuno.

5.
A postergação reiterada da audiência instrutória pode gerar prejuízo ao paciente, que se encontra preso preventivamente, implicando maior tempo de segregação cautelar.

6.
A inquirição de testemunhas e informantes não depende da juntada do laudo pericial, pois os depoimentos tratam de fatos apreendidos diretamente pelos sentidos das testemunhas.

7.
Por outro lado, o interrogatório do réu, ato de autodefesa, deve ser sobrestado até que seja oportunizada a juntada do laudo pericial ou, na sua impossibilidade, a formalização da negativa de sua elaboração, assegurando a plenitude da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A realização da audiência de instrução e julgamento não depende da juntada prévia do laudo pericial, salvo quando demonstrado prejuízo efetivo à defesa.

O interrogatório do réu, por ser ato de autodefesa, pode ser sobrestado até que seja viabilizada a apresentação do laudo pericial ou formalizada a negativa de sua elaboração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 400
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034805-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALEX JUNIOR CARDOSO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alex Junior Cardoso
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco -MT, que, nos autos nº 1000613-24.2024.8.11.0052, indeferiu pedido de cancelamento da audiência de instrução e julgamento.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que a realização da audiência instrutória, sem a juntada do laudo pericial acerca da quebra do sigilo telefônico, prejudicaria a defesa do paciente.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
257358743
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
258055155
.

Em parecer de id.

259790698
, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela
concessão parcial da ordem,
a fim que seja
possibilitado ao
paciente
e a sua defesa
técnica
, caso assim entendam, após a oitiva de informantes e testemunhas, em audiência designada para o dia 19/12/2024, optem por prestar interrogatório após relatório de extração de dados ou a sua negativa
.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão central do presente
habeas corpus
reside em verificar se a realização da audiência de instrução e julgamento, antes da juntada do laudo de extração de dados dos celulares apreendidos, compromete o direito de defesa do paciente, a ponto de configurar constrangimento ilegal.

Consoante consignado na decisão de indeferimento de liminar,

inexist
e
qualquer preceito legal a vincular o início da instrução criminal com a conclusão do laudo pericial, bem como inexiste qualquer prejuízo à defesa com a realização da audiência instrutória, ainda mais considerando que parte do laudo pericial já foi juntado aos autos
.

Ademais,
o juízo de origem postergou, por duas vezes, a realização da audiência instrutória, atendendo pedido da defesa
, de modo que
a postergação da audiência instrutória
, por mais uma vez,
pode gerar um efeito desfavorável ao paciente, porquanto tratar-se de réu preso, que, em razão disso, poderá permanecer mais tempo segregado cautelarmente.

Vale registrar, ainda, que a
inquirição
das testemunhas pode ser realizada independentemente da juntada do laudo pericial, uma vez que tais depoimentos têm por objetivo relatar fatos apreendidos pelos sentidos das testemunhas.

Lado outro
, por tratar-se de ato de autodefesa,
é
razoável a realização da audiência aprazada para o dia 19/12/2024, com a oitiva das testemunhas e informantes, determinando-se,
porém,
o sobrestamento do interrogatório do paciente até que seja oportunizada a juntada do referido laudo pericial ou, na impossibilidade, a formalização da negativa de sua elaboração.

Deveras, t
al medida assegura
rá
a celeridade da instrução processual, sem comprometer o direito de defesa do paciente, permitindo-lhe exercer o contraditório de forma plena e eficaz, em consonância com os princípios constitucionais e legais que regem o processo penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
,
a fim que seja possibilitado ao paciente e a sua defesa técnica, caso assim entendam, após a oitiva de informantes e testemunhas, em audiência designada para o dia 19/12/2024, optem por prestar interrogatório após relatório de extração de dados ou a sua negativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025